Tribunal: STF
Processo: MS 38566
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 325/2022, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 000.600/2016-4 e pelo qual o impetrante teve seu recurso de reconsideração desprovido, confirmando-se sua condenação ao ressarcimento do Erário, bem como ao pagamento de multa.



    Segundo consta dos autos, foi instaurada tomada de contas especial, em desfavor do ora impetrante, motivada, em tese, por irregularidades na dispensa de licitação efetuada para o cumprimento do objeto do Convênio n. 276/2008.



    Alega o impetrante que referido convênio foi pactuado entre o Ministério do Turismo e o Município de Quixeramobim em junho de 2008, sendo que o procedimento interno de prestação de contas no Ministério do Turismo teve início apenas em 29/4/15. Argumenta, ainda, que a tomada de contas só veio a ser instaurada pelo TCU em 14/1/16.



    Aduz ter ocorrido prescrição, dado o decurso de prazo superior a cinco anos, para apuração dos fatos e imputação de débito, permitida sua interrupção pelo ato que ordenar a citação.



    Conclui que, como a data do pagamento objeto de questionamento ocorreu em junho de 2008 e como a citação do impetrante ocorreu apenas no dia 29/6/16, consumada está a prescrição. 



    Postula, assim, a concessão de liminar, para a pronta suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TCU e, ao final, para que seja cassado, confirmando-se a prescrição e “operando-se assim a extinção do débito imputado, das demais sanções aplicadas no seu bojo, assim como de todos os demais efeitos decorrentes do referido julgado”.



    Em decisão publicada em 1º/6/22, indeferi a liminar, ante a ausência dos pressupostos para sua concessão (e-doc. 31).



    A União requereu seu ingresso no feito (e-doc. 40).



    A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, instruídas com inúmeros documentos (e-docs. 42 a 53).



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. - Parecer pela denegação da segurança.” (e-doc. 57).



     



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o ingresso da União no presente feito, anotando-se.



    Volta-se a impetração contra decisão proferida pelo TCU, que impôs ao impetrante o dever de ressarcir valores ao erário, bem como lhe impôs o pagamento de multa.



    No presente caso, a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, cuja ementa assim dispõe:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Em prosseguimento, tem-se que se mostra igualmente pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, admitindo-se, contudo, interrupções, conforme o seguinte precedente:



     



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.” (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:



    “Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia ‘da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe ‘por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’”. 



    Postas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto ora em apreciação.



    Aduz o impetrante que teria ocorrido a prescrição, observado o lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos (liberação dos valores ao Município), em 9/6/08, e a data em que instaurada a tomada de contas pelo TCU (14/1/16), “prazo este que supera o previsto nos normativos legais para que o TCU proceda com a instauração de Tomada de Contas Especial”.



    Contudo, o certo é que há que se observar, na hipótese, a eventual ocorrência de atos inequívocos, que importem apuração da conduta imputada ao impetrante e, nesse aspecto, tem-se que diversos ocorreram, ao longo do tempo, acarretando, por consequência, a interrupção do prazo prescricional.



    De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos juntados aos autos, as datas relevantes para deslinde da controvérsia são:



    a) liberação dos valores na conta corrente do Município: 09/06/2008;



    b) nota Técnica de análise da prestação de contas do convênio nº 413/2009, de 25/09/2009 (e-doc. 46);



    c) nota Técnica de reanálise da prestação de contas do convênio nº 34/2010, de 8/2/2010 (e-doc. 47);



    d) ofício 1442/2014/PRM/LM/CE, de 8/10/2014, do Ministério Público Federal acerca da instauração de procedimento para apurar a existência de fraudes a licitações e desvios de verbas federais (e-doc. 48);



    e) nota Técnica de Reanálise Financeira Complementar da prestação de contas do convênio nº 0101, de 19/2/2015 (e-doc. 49);



    f) relatório de Tomada de Contas Especial 408/2015, de 28/9/2015 (e-doc. 50);



    g) relatório de Auditoria CGU 2264/2015, de 12/11/2015 (e-doc. 51);



    h) instauração da tomada de contas (TC 000.600/2016-4) em 14/1/2016;



    i) citação do impetrante, ocorrida em 29/6/2016 (e-doc. 44);



    j) prolação do Acórdão nº 1.459/2019 no referido processo, que condenou o impetrante ao ressarcimento dos valores e lhe aplicou multa: 26/6/2019;



    k) Acórdão nº 2.709/2019, o qual não conheceu dos embargos de declaração opostos: 6/11/2019;



    l) interposição de recurso de reconsideração em 17/1/2020, não provido por meio do Acórdão nº 325/2022, em 16/2/2022;



    m) oposição de embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, por intempestivos, pelo Acórdão nº 1.020/2022 em 11/5/2022.



    Com feito, à vista da ocorrência de todos esses fatos antecessores que ensejaram a prolação do ato atacado por meio da presente imputação, tem-se que não se deu a alvitrada prescrição quinquenal.



    Em complemento ao precedente supra transcrito, cite-se a ementa de outro, a apontar no mesmo sentido da fundamentação da presente decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DO FATO. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Aplicando-se a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo impetrante, levando-se em consideração a ocorrência de 5 causas interruptivas da prescrição, não teria sido fulminada pelo decurso do tempo. 



    III - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 36.067-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/19).



    Assim, ausente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante ao ajuizar este mandamus, impõe-se a denegação da ordem.



    Ante o exposto, denego a segurança (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente